Tribunal: TJBA
Processo: 0009068-10.2010.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009068-10.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Wildes Oliveira de Jesus Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIDA. MÚLTIPLAS TESES DEFENSIVAS, INCLUINDO ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INIMPUTABILIDADE QUE, CASO RECONHECIDA, TORNA IMPERIOSA A APLICAÇÃO DE MEDIDA SEGURANÇA, NOS TERMOS DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA E, SOBRETUDO, DO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O CRIME E RELATOU TER VISTO O RECORRENTE ATIRANDO CONTRA A VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE OUTRAS TESTEMUNHAS QUE RELATARAM ANTERIOR AMEAÇA E AGRESSÃO PROVOCADA PELO RECORRENTE NA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. DECISÃO DEFINITIVA E MAIORES DISCUSSÕES SOBRE AS PROVAS QUE COMPETEM AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0009068-10.2010.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que tem como Recorrente WILDES OLIVEIRA DE JESUS e como Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05